Tribunal: TJDFT
Processo: 0747589-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELOS e MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS, em face à decisão da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que deferiu pedido de expedição de alvará de levantamento em processo de inventário. Na origem, processa-se inventário dos bens deixados por ZORAH DE SIQUEIRA SANTOS. A inventariante CLAUDIA REGINA SANTOS DE VASCONCELOS havia requerido a habilitação de crédito relativo a despesas médicas havidas com a autora da herança. O pedido foi julgado improcedente, porém o juízo determinou a reserva de bens suficientes para o pagamento à credora e no importe de R$680.809,85, em sentença que transitou em julgado aos 11/12/2020, sem que houvesse recurso (ID 79641240). Posteriormente, a inventariante apresentou plano de partilha e no qual previu o recebimento do montante relativo àquela dívida, conforme o juízo havia determinado através da reserva de crédito. Sobreveio impugnação pelos demais herdeiros e ora agravantes, sob o fundamento de que se trata de dívida pessoal da inventariante e que não deveria ser arcada pelo espólio. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a impugnação e sob o pálio de que a matéria já havia sido decidida e estaria preclusa. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram os mesmos fundamentos deduzidos na impugnação e de que se cuida de dívida pessoal da inventariante e não do espólio. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de levantamento deduzido pela inventariante. Preparo regular sob ID 65959923. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em que pese os judiciosos argumentos dos herdeiros PAULO FERNANDO e MARCOS CÉSAR SANTOS DE VASCONCELOS (Id. 191474247), e dos herdeiros JAIR SANTOS DE VASCONCELOS, CARLOS GUILHERME SANTOS VASCONCELOS e CLÁUDIO ROGÉRIO SANTOS DE VASCONCELOS (Id. 191938476), o crédito reconhecido e homologado em favor da herdeira CLAUDIA REGINA é matéria preclusa, conforme se verifica da decisão preclusa Id. 137637215, que homologou o crédito de R$ 680.809,85, bem assim da decisão, em sede de apelação, Id. 155935447, que deixou de conhecer a apelação, operando-se a preclusão em 18/04/2023 (id. 155935478). Desta forma, considerando que o único obstáculo à finalização do presente feito é a discussão acerca de matéria preclusa, já reconhecida pela Vara de Família, (IDs 61844292 e 93010435 – pje 0735103-46.2019.8.07.0016 2 VFMBSB, em anexo), por este Juízo (Id. 191938476) e confirmado pelo e. TJDFT (id. Id. 155935447), e considerando que o pagamento dos credores antecede a homologação da partilha, determino a expedição de alvará, autorizando o levantamento pela herdeira CLAUDIA REGINA SANTOS DE VASCONCELOS - CPF: 804.591.107-72, do valor de R$ 680.809,85 (seiscentos e oitenta mil oitocentos e nove reais e oitenta e cinco centavos), da conta judicial vinculada ao presente feito, a fim de quitar da dívida do espólio. Preclusa a presente decisão, expeça-se o respectivo alvará.” Conforme relatado, o juízo rejeitou a impugnação ao plano de partilha, sob o pálio de que a matéria debatida já estaria preclusa. Nas razões recursais, os agravantes limitaram-se a repristinar as alegações deduzidas na origem e reafirmar que a dívida em questão seria pessoal da inventariante e não do espólio. Porém olvidaram de impugnar o fundamento da decisão e suficiente para mantê-la, de que a questão já foi debatida e está preclusa. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo os recorrentes deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator